Tribunal: TJDFT
Processo: 0751025-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0751025-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (ID 28512969), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.988.687, 1.988.686 e 1.988.697 (Tema 1.178), afetados para “definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 56262456). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à concessão do benefício da Justiça gratuita a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) que se diz hipossuficiente, e não a pedido formulado por pessoa natural como mencionado na questão afetada. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031